Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-51.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002692-51.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DE CUIABA S/A - CNPJ: 15.075.831/0001-08 (APELADO), JORGE LUIZ BRAGA - CPF: 169.729.709-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE N
ULIDADE DA CDA – INCIDENTE NÃO APRECIADO – MORA DO JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Apresentado o incidente de exceção de pré-executividade, independentemente de manifestação do Exequente, o regular processamento do feito depende de apreciação pelo julgador.

2. A mora da máquina do Judiciário obsta a fluência do prazo da prescrição intercorrente.

3. Sentença cassada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face de ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR DE CUIABÁ S/A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital - Gabinete 1, que declarou extinta a Execução Fiscal nº 0002692-51.2009.811.0041, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

A sentença se fundamenta na existência do lapso de mais de cinco anos entre a data da distribuição da ação (13.01.2009) até a prolação da Sentença (07.11.2018), julgando prescrito o mencionado crédito tributário.

O Apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, eis que inexistente a inércia da Fazenda Pública; culpa exclusiva do Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ; e violação aos requisitos previstos no artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

Assim, requer a reforma da sentença, a fim de que seja dado provimento ao recurso, bem como, a continuidade da Execução Fiscal.

Intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões.

Não há parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme descrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que declarou extinta a Execução Fiscal nº 0002692-51.2009.8.11.0041, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Da análise dos autos, verifica-se que a distribuição foi realizada em
13.01.2009;
a citação foi determinada em
18.02.2009
, com resultado positivo; interposta exceção de pré-executividade, em
21.06.2011;
determinada a intimação do exequente para manifestação em
21.11.2011
; em
30.04.2012
o magistrado singular determinou a certificação do decurso do prazo, bem como, a intimação do excipiente para a comprovação do pagamento do débito executado.

Ato contínuo, o excipiente manifestou-se em
16.10.2012
; após, foi determinada a intimação da Fazenda Pública Municipal para nova manifestação em
16.04.2013
, e novamente, em
21.10.2013
, com a determinação de cumprimento do artigo 40 da LEF, diante da não manifestação do exequente.

Em
08.09.2014,
o Município impugnou a exceção de pré-executividade; os autos ficaram paralisados por mais de quatro (4) anos, sobreveio a sentença em
07.11.2018
.

Diante desse cenário, verifica-se a inocorrência da prescrição intercorrente, vez que em 21/06/2011 o executado apresentou o incidente de exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da CDA, “
por não preencher o requisito da exigibilidade por parte da empresa integrante do polo passivo e nem das demais acima indicadas, vez que o tributo ... foi pago a tempo de modo pela empresa Hospital Jardim Cuiabá Ltda”
. (
sic
Id 17631497)

Concedida vista à Fazenda Pública em 21/11/2011 para se manifestar sobre a questão arguida e decorrido o prazo legal, que à mingua de disposição expressa seria de cinco dias, cumpriria ao julgador enfrentar a matéria aduzida na exceção.

Dessa forma, o regular prosseguimento do processo não dependia de atuação da Fazenda Pública, pois não estava pendente de localização de bens para a penhora, mas antes, de decisão judicial a respeito de questões de ordem pública arguidas pelo excepto/executado.

Importante frisar que a não manifestação da Fazenda Pública sobre a exceção ensejaria apenas a preclusão, cabendo ao julgador o exercício das suas atribuições, apreciando o aludido incidente processual.

É certo que o instituto da prescrição se opera na falta do exercício de um direito em determinado espaço de tempo, sendo a inércia elemento essencial à sua configuração.

No entanto, no caso concreto, a inércia foi do Julgador singular, a quem competia apreciar o pedido formulado pelo excipiente/executado.

Com efeito, a situação verificada nos presentes autos, atraem a incidência da Súmula 106 do E. STJ, no sentido de que a paralisação por erro da máquina do judiciário não conduz à prescrição.

Nesse sentido já me manifestei, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PEDIDO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS DEVEDORES – OMISSÃO DO JUDICIÁRIO – DEMORA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS CARACTERIZADA – SÚMULA 106 STJ – RECURSO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em prescrição quinquenal, quando a demora na prática dos atos processuais se dá por culpa da máquina judiciária, pelo que deve ser aplicado o verbete sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça. 2 – Recurso provido.” (TJ-MT - AI: 10013803420188110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/09/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/10/2019)

A propósito, julgado desta Câmara:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1 – Nos casos em que a ausência da citação, ou demora da referida, é inerente à morosidade do Poder Judiciário, aplicar-se-á a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição.” (TJ-MT - APL: 00128001119998110003 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/05/2019)

Por derradeiro, sublinho que a r. sentença foi proferida aproximadamente 7 (sete) anos após a manifestação, sem abordar a questão arguida em exceção de pré-executividade.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, afastando a prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021